Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-55.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004492-55.2017.8.07.0006 RECORRENTE: GERALDO NATIVIDADE SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SISTEMA HIERÁRQUICO TRIFÁSICO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO SOBRE O TERMO MÉDIO NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A observância da gradação entre as três etapas do cálculo penal, consectária do sistema hierárquico e trifásico, impõe que a fração aplicada na segunda fase da fixação da pena incida, em regra, sobre o termo médio, ou seja, sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, afirmando que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada em face da agravante considerada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027